Tribunal: CARF
Processo: 11080.737174/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737174/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A multa isolada pela não homologação da compensação está prevista no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo afronta ao art. 97 do CTN.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA.
A multa de mora decorre do fato de a compensação não ter sido homologada,
colocando o contribuinte em mora em relação ao débito tributário não pago,
exatamente porque a compensação não foi homologada. A multa isolada
decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, ou seja, a forma
como o contribuinte pretendeu quitar o crédito tributário (tributo devido) não
foi a correta porque o seu crédito não estava líquido e certo, ou não conseguiu
comprovar esses requisitos, exigindo da administração tributária a análise de
um suposto direito que não se confirmou.
MULTA ISOLADA. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
Nos termos da súmula CARF no 2, o julgador tributário está impedido de
exercer controle de constitucionalidade da lei e negar, no caso concreto,
vigência ao §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por eventual ofensa ao
princípio constitucional que veda efeitos confiscatórios às exações tributárias.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DECISÃO AINDA
NÃO DEFINITIVA.
De acordo com o art. 62 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro, somente está
vinculado às decisões da Suprema Corte, nos casos de Recurso Extraordinário
com repercussão geral, quando a decisão for definitiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.496, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 11080.733797/2018-36,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737174/2018-32
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737174/2018-32

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que considerou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima.
Em síntese, o processo tem por objeto o lançamento de multa isolada, imposta
diante do fato de a empresa ter compensado crédito com débito tributários, cuja compensação
não foi homologada, nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
A empresa impugnou o citado lançamento, tendo a DRJ mantido a autuação,
conforme decisão que se encontra nos autos. Na sessão de 16/03/2021, este colegiado decidiu
por unanimidade converter o julgamento em diligência, uma vez que o processo principal,
referente à compensação, não veio apensado ao presente feito. Por outro lado, o colegiado não
tinha acesso ao sistema para saber a situação do processo principal, se houve recurso e qual o
resultado do seu julgamento. Assim, decidiu-se converter o julgamento em diligência para que o
processo principal da compensação fosse juntado ao presente processo com o respectivo
resultado final.
A diligência foi cumprida tendo sido juntada cópia da decisão de primeira
instância e extratos sobre o andamento do processo.
O presente processo, referente à multa isolada, foi novamente encaminhado para
continuidade do julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737174/2018-32

Os requisitos de admissibilidade do recurso foram aferidos na decisão anterior.
1. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a
Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente impugnação apresentada pela
empresa, que contestava a aplicação de multa isolada na forma do art. 74, §17 da
Lei no 9.430, de 1996.
Em síntese, a DRJ sustentou que a multa deveria ser mantida, pois decorria de
compensação não homologada, em que o despacho decisório foi objeto do PA no
10865.901902/2017-03. Declara ainda a decisão que o mencionado processo foi
resolvido na primeira instância, tendo como resultado: “manifestação de
inconformidade improcedente”. No entanto, na hipótese de interposição de
recurso no processo principal, argumentou a DRJ, o presente feito deveria ficar
com a exigibilidade do crédito suspensa até decisão final no citado expediente.
No mais, afastou a vinculação dos diversos precedentes administrativos ou
judiciais referidos na impugnação e, sobre a alegação de inaplicabilidade da
multa de mora cumulada com a multa isolada, salientou que a multa moratória
está prevista no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, não se confundindo com a
hipótese da multa isolada.
Conforme consta do relatório, o julgamento do presente recurso foi convertido
em diligência para se apurar o resultado final do processo no 10865.901902/2017-
03, que tratou da compensação. O resultado da diligência indicou que o débito
daquele processo foi pago e o processo arquivado.
Assim, resta analisar o cabimento da multa isolada.
Em resumo, a síntese dos argumentos da recorrente consiste no não cabimento da
multa isolada no indeferimento de compensação, porquanto as multa deverão ser
impostas nos casos de não cumprimento de obrigações acessórias, o que não é o
caso da compensação não homologada; impossibilidade da concomitância de
multa isolada com multa de mora, porquanto esta absorveria a outra; ocorrência
de confisco e reconhecimento de repercussão geral pelo STF sobre o caso da
multa isolada na compensação.
2. MÉRITO
2.1 Cabimento da multa isolada
Sobre o primeiro argumento, sem razão a recorrente. De fato, o art. 97, V do CTN
define que compete à lei fixar penalidades em matéria tributária. No caso em
questão, a multa isolada pela não homologação da compensação está prevista no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo afronta ao dispositivo do
CTN invocado.
Além disso, as penalidades em matéria tributária não se destinam apenas aos
casos de não cumprimento de obrigações acessórias. De acordo com o próprio
inciso V do art. 97 do CTN, citado pela recorrente, cabe à lei estabelecer “a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas”. Daí porque, qualquer
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737174/2018-32

conduta do contribuinte contrária à legislação poderá ser objeto de penalidade,
desde que prevista em lei.
No caso dos autos, a empresa foi multada por penalidade específica para os casos
de compensação não homologada, não cabendo ao administrador tributário e nem
ao julgador administrativo, negar vigência à lei.
2.2 Inexistência de concomitância entre multa isolada e multa de mora
Com relação à tese de concomitância da multa isolada com a de mora, as
hipóteses de incidência de ambas as penalidades são diferentes. A multa de mora
decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, o que coloca o
contribuinte em mora em relação ao débito tributário não pago, exatamente
porque a compensação não foi homologada. A previsão legal da mencionada
multa é a seguinte:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A multa isolada decorre do fato de a compensação não ter sido homologada, ou
seja, a forma como o contribuinte pretendeu quitar o crédito tributário (tributo
devido) não foi a correta porque o seu crédito não estava líquido e certo, ou não
conseguiu comprovar esses requisitos, exigindo da administração tributária a
análise de um suposto direito que não se confirmou. A multa isolada está
prescrita no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Conforme se verifica, trata-se de duas previsões legais explícitas que recaem no
caso concreto, pois, conforme narrado, a compensação tratada no PA no
10865.901902/2017-03, não foi homologada, o que enseja a aplicação das duas
multas.
Por outro lado, independentemente das controvérsias a respeito da
constitucionalidade da multa isolada, o julgador tributário está adstrito aos termos
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737174/2018-32

da lei, não podendo negar-lhe vigência por impedimento regimental, vazado no
que orienta a súmula CARF no 2, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, não há como acolher o argumento da não concomitância com base na tese
da absorção das penalidades.
2.3 Natureza confiscatória da multa isolada
Quanto ao argumento de que a eventual imposição de multa isolada, quando a
compensação não é homologada, afronta a regra constitucional de não confisco,
estatuída no art. 150, IV, da Constituição Federal, também não pode prosperar
pelos mesmos motivos declinados para aplicação da Sumula CARF no 2. O
julgador tributário está impedido de exercer controle de constitucionalidade da lei
e negar vigência ao §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
2.4 Da Repercussão Geral reconhecida pelo STF
Em relação à repercussão geral reconhecida no RE no 769.939/RS, tem-se o
seguinte: Na sessão de 27/04/2020, depois do voto do Min. Edson Fachin, foi
proposta a seguinte tese:
(tema 736 da repercussão geral):
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária
Na mesma sessão houve pedido de vista do Min. Gilmar Mendes, estando o
julgamento suspenso até a presente data.
De acordo com o art. 62 do Anexo II do RICARF, o Conselheiro, somente está
vinculado às decisões da Suprema Corte nos casos de Recurso Extraordinário
com repercussão geral, quando a decisão for definitiva. No ponto, veja-se o
dispositivo em questão:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737174/2018-32

Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da L
O RE no 769.939/RS, conforme se viu, está pendente de decisão final, não
podendo vincular o julgador administrativo, devendo, por ora, prevalecer a
disposição legal vigente.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital